Tribunal: TJES
Processo: 5015021-29.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Planos de saúde
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5015021-29.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: E. P. R. e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, por maioria, deu parcial provimento a agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde para autorizar o fornecimento do tratamento médico necessário em clínica credenciada, com reembolso em caso de impossibilidade de tratamento adequado ou de adaptação do paciente, mediante comprovação em primeiro grau por laudo médico fundamentado. O embargante sustenta omissão quanto à fixação de prazo para comprovação da equivalência da clínica credenciada e à obrigatoriedade de apresentação de plano de transição antes de eventual alteração no tratamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não estabelecer prazo para comprovação da adequação da clínica credenciada e ao não determinar a elaboração de plano de transição antes da alteração do tratamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado enfrenta a controvérsia de forma clara e objetiva, definindo as condições para alteração do tratamento e o remédio processual em caso de insucesso, inexistindo omissão.

4. A exigência de prazo específico e de plano de transição detalhado não decorre da decisão colegiada, mas representa pretensão de modificação do mérito, o que extrapola os limites dos embargos de declaração.

5. A jurisprudência consolidada afasta a utilização dos embargos de declaração como meio de rediscussão da causa ou de reforma da decisão, salvo nas hipóteses de vício previstas no art. 1.022 do CPC, o que não se verifica.

6. O julgador não está obrigado a rebater um a um os argumentos das partes, bastando fundamentar a decisão quanto aos pontos essenciais ao deslinde da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de fixação de prazo ou de plano de transição em decisão colegiada não configura omissão quando a controvérsia é enfrentada de forma expressa e fundamentada.

2. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão de mérito nem à modificação do julgado, salvo para sanar vícios do art. 1.022 do CPC.

3. O julgador cumpre o dever de fundamentação ao enfrentar as questões essenciais da controvérsia, não sendo obrigado a rebater individualmente todos os argumentos das partes.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, ED na AC nº 0017175-73.2019.8.08.0347, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, 2ª Câmara Cível, j. 18/10/2024; TJES, ED na AC nº 5009922-40.2022.8.08.0024, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, 3ª Câmara Cível, j. 25/04/2024; STJ, AgRg no REsp nº 2.049.512/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 20/02/2024, DJe 27/02/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
E. P. R.
, representado por sua genitora, em face do v. Acórdão (ID 11594127) que, por maioria de votos, deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, para autorizar que a operadora forneça o tratamento de que o agravado necessita em clínica por ela credenciada, devendo arcar com o reembolso do tratamento em clínica não credenciada na hipótese da impossibilidade de realização do tratamento adequado na clínica da rede da recorrente, ou de impossibilidade de adaptação do agravado ao tratamento lá oferecido, o que deve ser demonstrado em primeiro grau por meio de laudo médico especificamente fundamentado.

Contrarrazões no ID 14985343, pugnando pelo desprovimento dos embargos.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça no ID 15232874.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
E. P. R.
, representado por sua genitora, em face do v. Acórdão (ID 11594127) que, por maioria de votos, deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, para autorizar que a operadora forneça o tratamento de que o agravado necessita em clínica por ela credenciada, devendo arcar com o reembolso do tratamento em clínica não credenciada na hipótese da impossibilidade de realização do tratamento adequado na clínica da rede da recorrente, ou de impossibilidade de adaptação do agravado ao tratamento lá oferecido, o que deve ser demonstrado em primeiro grau por meio de laudo médico especificamente fundamentado.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a sua análise.

O embargante sustenta, em síntese, que o Acórdão incorreu em omissão, pois não teria estabelecido
(i)
um prazo para que a Unimed Vitória comprove a equivalência da clínica de sua rede credenciada e
(ii)
a obrigatoriedade de apresentação de um plano de transição detalhado antes de qualquer alteração no tratamento do menor. Alega que tal omissão resultou na suspensão abrupta do tratamento, gerando prejuízos ao paciente, e requer o saneamento dos vícios com a concessão de efeitos infringentes.

Com a devida vênia, razão não assiste ao embargante.

O Acórdão embargado não padece de omissão. A decisão colegiada enfrentou a controvérsia de forma clara, estabelecendo uma regra processual precisa para a situação. O dispositivo do julgado foi explícito ao definir as condições para a alteração do local de tratamento, bem como o remédio para o caso de insucesso. Extrai-se do voto condutor:

“[...] autorizar que a agravante forneça o tratamento de que o agravado necessita em clínica por ela credenciada, devendo arcar com o reembolso do tratamento em clínica não credenciada apenas na hipótese da impossibilidade de realização do tratamento adequado na clínica da rede da recorrente, ou de impossibilidade de adaptação do agravado ao tratamento lá oferecido, o que deve ser demonstrado em primeiro grau por meio de laudo médico especificamente fundamentado.”

Como se vê, o julgado não foi omisso. Pelo contrário, traçou um roteiro objetivo: a operadora tem a prerrogativa de indicar a sua rede credenciada, e, caso a transição se mostre prejudicial ao paciente – seja pela inadequação da clínica ou pela falta de adaptação –, o ônus de demonstrar tal fato recai sobre o embargante, que deverá peticionar novamente ao juízo de origem, instruído com laudo médico circunstanciado.

Importa ressaltar que o Acórdão embargado não encerra a discussão sobre a adequação do tratamento. Conforme expressamente delineado no julgado, eventuais intercorrências, como a insatisfatoriedade dos serviços prestados pela clínica credenciada ou a comprovada impossibilidade de adaptação do agravado, constituem um novo fato processual. Tal cenário deverá ser devidamente provocado perante o juízo de primeiro grau, mediante a apresentação de laudo médico, o que poderá ensejar nova manifestação jurisdicional e até novo recurso.

A pretensão do embargante de que o Acórdão estabelecesse,
a priori
, prazos e a obrigatoriedade de um plano de transição não visa sanar uma omissão, mas reformar o mérito da decisão, alterando a própria sistemática definida pelo Colegiado.

A adoção de uma tese jurídica explícita e fundamentada, ainda que contrária ao entendimento da parte, não se confunde com omissão. Trata-se de questão de mérito, já decidida e fundamentada.

Como cediço, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa, tampouco constituem via própria para reforma do julgado, salvo quando efetivamente presente algum dos vícios do art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no caso em tela.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
A despeito de ter a parte irresignada apontado existir na decisão mácula, vislumbra-se, em verdade, apenas pretender a rediscussão de matéria já decidida, ao que não se presta a via eleita.
[...] 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Embargos de Declaração na AC: 0017175-73.2019.8.08.0347, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 18/10/2024)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO [...] PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – RECURSO DESPROVIDO. [...]
ao examinar o aresto recorrido, verifica-se que a pretensão do embargante é, em verdade, a reapreciação da matéria que foi devidamente analisada e decidida por este órgão fracionário. 6. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES, Embargos de Declaração na AC: 5009922-40.2022.8.08.0024, Relator: SERGIO RICARDO DE SOUZA, Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 25/04/2024)

Destaque-se que o julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes, bastando que resolva a situação que lhe é apresentada sem se omitir sobre os fatores capazes de influir no resultado do julgamento (STJ, AgRg no REsp n. 2.049.512/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 27/2/2024.).

Portanto, não há omissão quanto à apreciação dos argumentos essenciais. O inconformismo do embargante com o resultado do julgamento e com o ônus processual que lhe foi atribuído não se confunde com vício sanável pela via dos aclaratórios.

CONCLUSÃO

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração opostos por
E. P. R.
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume o Acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar